Tribunal: TJMT
Processo: 1027039-37.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027039-37.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CLAUDIO ALVES FONSECA - CPF: 486.806.211-53 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), COLUNA MATERIAIS D CONSTRUÇÃO ME (RECORRIDO), FILIPE MENEGUETI - CPF: 032.918.441-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – Nº 1027039-37.2021.8.11.0001 – Juizado Especial Cível e Criminal de Arenápolis – MT.

RECORRENTE: CLAUDIO ALVES FONSECA

RECORRIDOS: COLUNA MATERIAIS D CONSTRUÇÃO ME

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

VÍCIO DO PRODUTO NÃO SANADO PELO FORNECEDOR OU PELO FABRICANTE DO PRODUTO – ART.18 DO CDC - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o produto adquirido pelo consumidor apresentar defeito (vício) no prazo de garantia contratual e não for o mesmo sanado dentro do prazo legal pelo fornecedor ou fabricante do produto, impõe o art. 18 do CDC a responsabilização pelos danos materiais e morais causados ao consumidor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a recorrida à devolução de valores à título de danos materiais, em decorrência de vício apresentado no produto adquirido pela recorrente
(Pisos de cerâmica – R$ 33,16)
, cujo problema não foi sanado pela empresa recorrida, julgando improcedente o pedido indenizatório a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da prova do dano moral.

Do valor indenizatório a título de danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

As recorridas apresentaram suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da prova do dano moral.

No que concerne ao pedido indenizatório, entendo que deve ser dada guarida a pretensão da parte recorrente, pois, restou demonstrado nos autos que
o vício do produto não foi sanado
, que, aliás, foi reconhecido pela própria recorrida e,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral, ademais, por se tratar de dano moral
“in re ipsa”,
que dispensa a comprovação de sua extensão.

O inc. II do §1º do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, diz que:

Art.18. (...).

§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I – a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II – a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada,
sem prejuízo de eventuais perdas e danos; (grifo nosso).

III – o abatimento proporcional do preço.

Nesse sentido, também, se manifesta a nossa hodierna Jurisprudência caseira, senão vejamos:

1ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo:

367/2009

Data de Julgamento: 03-06-2009

Relator: DOUTORA SERLY MARCONDES ALVES

E M E N T A:

CONSUMIDOR – DEFEITO DO PRODUTO – CELULAR - ART. 18

CDC – VICIO DO PRODUTO – INEXISTENCIA DA DECADENCIA – RENOVAÇÃO DO PRAZO QUANDO RETORNADO À ASSISTÊNCIA TECNICA – RESPONSABILDADE SOLIDARIA – CABIMENTO DO DANO MORAL E MATERIAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I –

Adquirido o aparelho celular, na loja da recorrente, este apresentando defeito (vicio), impõe o art. 18 do CDC, a responsabilidade dano moral e material ao consumidor
.

II – Recurso conhecido e improvido.

Dessa maneira, devida é a indenização à parte recorrente,
haja vista que
o vício do produto por ele adquirido não foi sanado
dentro do prazo legal pela parte recorrida, período, inclusive, que ficou privado de utilizar o bem,

sem falar nas reiteradas tentativas infrutíferas de solucionar o problema administrativamente,
fatos que, inegavelmente, lhe trouxeram desgastes emocionais e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.

2.

Do valor indenizatório a título de dano moral
.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reformar a r. sentença, condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos morais,
no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação

e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022